Tribunal: TJMT
Processo: 1011301-66.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011301-66.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILSON GASPARETTO & CIA LTDA - CNPJ: 12.303.577/0001-51 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – APREENSÃO DE VEÍCULO – RESTITUIÇÃO REQUERIDA – LEILÃO REALIZADO DE FORMA IRREGULAR – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. PREJUDICA O CONHECIMENTO DO RECURSO A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS NÃO ATINENTES À MATÉRIA TRATADA NA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Wilson Gasparetto & Cia Ltda., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral e de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil) pelo dano material, ambos acrescidos dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta que autor não apresentou prova do direito alegado, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 153549712), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Jose Antonio Borges Pereira (id. 161118668), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia, em sede preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos, para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que Wilson Gasparetto & Cia Ltda. ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em do Estado de Mato Grosso, aduzindo ser proprietário de 02 (dois) Semirreboques, os quais foram apreendidos pelo DETRAN/MT, em 01.08.2018, por suspeita de adulteração nos números dos respectivos CHASSIS, tendo solicitado sua restituição e apresentado os documentos solicitados, contudo, lhe foi informado, através de ofício, que os referidos bens foram leiloados como sucata, por não ter sido possível identificar o proprietário, o que motivou o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a apreensão dos veículos foi ilegal e que o leilão foi realizado de forma irregular, configurando prática de ato ilícito pelo réu,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral e de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil) pelo dano material, ambos acrescidos dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id. 153549706).

Irresignado,
o apelante sustenta que autor não apresentou prova do direito alegado, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

In casu
, o d. magistrado, sob o fundamento de que
a apreensão dos veículos de propriedade do autor foi ilegal e que o leilão foi realizado de forma irregular, configurando prática de ato ilícito pelo réu,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral e de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil) pelo dano material, ambos acrescidos dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id. 153549706).

Todavia, em suas razões recursais, o apelante limitou-se a sustentar, de forma equivocada, com a devida vênia, que autor não apresentou prova do direito alegado, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o apelante não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal
.”
(RAIN n. 38.918/2018 no RAC n. 108.583/2016, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.07.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
por Wilson Gasparetto & Cia Ltda. e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023